Tribunal: TJES
Processo: 5003663-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003663-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: LINDACY ALVES DE ALMEIDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco BMG SA
contra decisão Id 1405169 proferida pela 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que nos autos da ação ordinária proposta por
Lindacy Alves de Almeida
em face da agravante e do Banco Safra SA deferiu a tutela de urgência para determinar:

“a) a suspensão, pelo 1º Réu (BANCO SAFRA S.A.), dos descontos diretos no benefício da autora, relativos ao pagamento do contrato de empréstimo consignado (13313438), sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido, em caso de descumprimento.

b) a suspensão, pelo 2º Réu (BANCO BMG S.A.), dos descontos diretos no benefício da autora, relativos ao pagamento do contrato de empréstimo cartão (15788734), sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido, em caso de descumprimento.

c) que o 2ª Réu (BANCO BMG S.A.) se abstenha de realizar cobranças referentes ao cartão de crédito vinculado ao contrato 15788734, sob pena de multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por cobrança indevida, limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

Em suas razões recursais, o banco agravante alega, em síntese, que:
i)
a contratação se deu de forma regular, com a assinatura do contrato pela parte Agravada, tendo sido apresentados, naquela oportunidade, todos os seus documentos pessoais. O contrato foi firmado em 2019, com depósito diretamente na conta-corrente da Agravada, inexistindo fraude ou vícios, sendo que a demandante autorizou a liberação de 3 (três saques, não sendo crível que um fraudador realize uma contratação e não se beneficie com ela; portanto, se fosse realmente um caso de fraude, o fraudador indicaria uma conta a ele pertencente, não havendo se falar em falha na prestação do serviço;
ii)
alega que a
astreinte
foi arbitrada em valor exorbitante e, subsidiariamente, o valor da multa deveria ter sido fixado em valor razoável e limitado tanto econômico, quanto temporal.

Decisão concedendo em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal – ID 1781296.

A par de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela e. Desa. Relatora.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco BMG SA
contra decisão Id 1405169 proferida pela 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que nos autos da ação ordinária proposta por
Lindacy Alves de Almeida
em face da agravante e do Banco Safra SA deferiu a tutela de urgência para determinar:

“a) a suspensão, pelo 1º Réu (BANCO SAFRA S.A.), dos descontos diretos no benefício da autora, relativos ao pagamento do contrato de empréstimo consignado (13313438), sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido, em caso de descumprimento.

b) a suspensão, pelo 2º Réu (BANCO BMG S.A.), dos descontos diretos no benefício da autora, relativos ao pagamento do contrato de empréstimo cartão (15788734), sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido, em caso de descumprimento.

c) que o 2ª Réu (BANCO BMG S.A.) se abstenha de realizar cobranças referentes ao cartão de crédito vinculado ao contrato 15788734, sob pena de multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por cobrança indevida, limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

Em suas razões recursais, o banco agravante alega, em síntese, que:
i)
a contratação se deu de forma regular, com a assinatura do contrato pela parte Agravada, tendo sido apresentados, naquela oportunidade, todos os seus documentos pessoais. O contrato foi firmado em 2019, com depósito diretamente na conta-corrente da Agravada, inexistindo fraude ou vícios, sendo que a demandante autorizou a liberação de 3 (três saques, não sendo crível que um fraudador realize uma contratação e não se beneficie com ela; portanto, se fosse realmente um caso de fraude, o fraudador indicaria uma conta a ele pertencente, não havendo se falar em falha na prestação do serviço;
ii)
alega que a
astreinte
foi arbitrada em valor exorbitante e, subsidiariamente, o valor da multa deveria ter sido fixado em valor razoável e limitado tanto econômico, quanto temporal.

Decisão concedendo em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal – ID 1781296.

A par de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, e considerando inexistir novos elementos aos presentes autos, mantenho os fundamentos e conclusão expostos em minha decisão pretérita.

Depreende-se dos autos que a agravada ajuizou a demanda de origem aduzindo que o banco agravante e o outro réu (Banco Safra SA) vêm efetuando descontos mensais no seu benefício previdenciário, apesar de
nunca de ter firmado nenhum empréstimo
com as referidas instituições financeiras.

Do que se extrai da inicial, a agravada não reconhece a(s) assinatura(s) constante(s) do contrato supostamente celebrado com a Instituição agravante, afirmando nunca ter solicitado nenhum crédito da Instituição, e mesmo assim, recebeu quatro transferências bancárias que totalizaram R$ 2.269,24 em janeiro de 2020, sendo que em março do mesmo ano, foi descontada a 1ª parcela de R$ 25,50 – de um total de 72 prestações, referente ao empréstimo de R$ 904,24, valor não requerido.

Outrossim, recebeu em seu domicílio um cartão, o qual mesmo não tendo sido desbloqueado ou utilizado, gerou fatura de R$ 1.454,50 com vencimento para 10.8.20.

Lado outro, o agravante afirma ser incontroverso que as partes celebraram o contrato de Cartão de Crédito Consignado, quando foi concedido à Autora um cartão, com direito a saques e compras,

e que a recorrida utilizou-se do cartão de crédito, inclusive com a efetivação de três saques.

Com efeito, os elementos probatórios acostados aos autos eletrônicos pelo banco recorrente evidenciam que fora celebrado “
Termo de Adesão Cartão de crédito Consignado emitido pelo Banco BMG SA e Autorização para desconto em folha de pagamento
” nº 101044737 em 06/06/2019 - colacionado ao Id 1405171, cujo valor mínimo de pagamento de
R$ 49,95
restou autorizado mediante
desconto mensal em seu benefício previdenciário indicado no termo
1
.

Todavia, a agravada afirma que não celebrou nenhum documento e contesta a assinatura constante do contrato apresentado pelo Banco BMG.

Primeiramente, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu a tese vinculante do Tema nº 1061, segundo a qual: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
” – Acórdão publicado em 9 dezembro de 2021.

Por se tratar a assinatura constante nos documentos pessoais do agravado de fácil reprodução, não há como permitir a manutenção dos descontos no seu benefício previdenciário simplesmente com base na apresentação de contrato e documento de identidade, devendo ser a questão melhor esclarecida durante a instrução processual.

Por estar inserido na atividade financeira que desenvolve, o banco agravante responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em virtude da contratação equivocada de “cartão de crédito consignado”, do qual resulte descontos indevidos no benefício previdenciário do aposentado ou pensionista do INSS.

Com efeito, a utilização fraudulenta de documentos tem se tornado cada vez mais frequente, de modo que compete às instituições bancárias se cercarem de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso venha a ocorrer, importará a sua responsabilização pelos prejuízos causados a terceiros, diante do risco que assume ao desenvolver a atividade financeira e celebrar negócios jurídicos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011, STJ).

O referido julgamento originou, inclusive, a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prescreve que
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Partindo dessas premissas, em que pese a instituição bancária agravante tenha comprovado que celebrou, em meados de 2019, contrato de cartão de crédito consignado junto a pessoa que utilizou documento pessoal da agravada (ID 1405171), o que revelaria a existência de uma prévia relação jurídica entre as partes litigantes que, eventualmente, poderia justificar os descontos efetuados no benefício previdenciário da recorrida,
revela-se, ao menos neste juízo de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, verossímil a alegação da agravada no sentido de que nunca teria entabulado tal negócio jurídico
, especialmente porque os documentos apresentados pelo agravante foram postos em xeque pela agravada e até o presente momento a legitimidade da assinatura desta não fora demonstrada de forma cabal pela Instituição Bancária.

É importante enfatizar que a agravada não está questionando na demanda originária a eventual abusividade da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, mas, sim, a
inexistência do negócio jurídico em relação a ela
, na medida em que jamais teria firmado qualquer contrato junto ao banco agravante. Desse modo, a suspensão dos descontos no seu benefício previdenciário se revela correta e prudente, ao menos até que a instrução processual possa revelar se os mencionados negócios jurídicos foram realmente fruto de uma fraude, considerando a rotineira atuação de estelionatários que têm aplicado golpes se valendo de documentos pessoais de terceiros, especialmente idosos, por intermédio da fraca vigilância das instituições financeiras.

A medida mais razoável, por ora, é preservar a decisão conforme proferida na origem, a fim de se evitar qualquer desconto no benefício previdenciário do agravado até a análise do mérito, para não gerar prejuízo demasiado à parte autor, notadamente hipossuficiente da relação.

Portanto, ao menos neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença de fundamentos aptos a afastar a determinação judicial para que o banco agravante cesse os descontos mensais efetuados no benefício previdenciário do agravado, até mesmo porque esta conclusão encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.
2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço. 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO POSSÍVEL FRAUDE LIMINAR MANTIDA VALOR FIXADO A TÍTULO DE ASTREINTES (R$ 1.000,00) MANTIDO.
1. Cabe ao agravante demonstrar de forma cabal a inexistência de fraude ou erro na contratação do empréstimo consignado pela agravada, diante de sua superioridade econômica e, também, por ter todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica que afirma ter com a agravada, mas a instituição financeira não formou este instrumento com tal prova, ao passo que a agravada, nos autos de origem, juntou laudo pericial em amparo a sua alegação de fraude contratual, ainda que produzido unilateralmente, mas que demonstra a divergência entre a sua assinatura e a prevista no contrato.
2. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012311, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 04/02/2020).

Em relação aos valores das
multas cominatórias
estabelecidas pela julgadora monocrática, em que pesem tenham sido impostos valores razoáveis, a MM. Magistrada de piso proferiu dois comandos de suspensão e os vinculou a duas
astreintes
diversas,
in verbis:

“b) a suspensão, pelo 2º Réu (BANCO BMG S.A.), dos descontos diretos no benefício da autora, r
elativos ao pagamento do contrato de empréstimo cartão (15788734)
, sob pena de
multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido
, em caso de descumprimento.

c) que o 2ª Réu (BANCO BMG S.A.)
se abstenha de realizar cobranças referentes ao cartão de crédito vinculado ao contrato 15788734
, sob pena de
multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por cobrança indevida
, limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

Ocorre que, inexiste
contrato de empréstimo
vinculado ao Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado, ao menos, referente ao Banco BMG SA.

Na inicial, ao que vislumbro, a agravada aponta a existência de empréstimo consignado, cujas prestações são do Banco Safra SA (corréu na demanda de origem), havendo de fato dois empréstimos consignados perante o correquerido Banco Safra registrados no extrato INSS da autora e que correspondem ao seu relato, mas não há empréstimo consignado perante o BMG SA.

A priori, o único contrato registrado ao benefício previdenciário da autora, do Banco BMG SA, é o
cartão de crédito consignado
– ID 1757752, nº 15788734, a não se justificar a imposição de duas
astreintes
distintas – e dois comandos de suspensão relativos ao mesmo contrato n.
15788734
.

Dessa forma, afasta-se a determinação de suspensão de supostos descontos do benefício "
relativos ao pagamento do contrato de empréstimo",
mantendo-se apenas, em relação ao 2ª Réu (BANCO BMG S.A.), o comando de que este “se abstenha de realizar cobranças referentes ao cartão de crédito consignado vinculado ao contrato 15788734", sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cobrança indevida, limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), e demais comandos não impugnados nesta peça recursal.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada quanto às astreintes, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELA CONSUMIDORA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE. ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O c. Superior Tribunal de Justiça definiu a tese vinculante do Tema nº 1061, segundo a qual: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” – Acórdão publicado em 9 dezembro de 2021, sendo que na hipótese, a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado ainda não demonstrada pela recorrente, a quem compete tal ônus.

2
.

Em relação aos valores das multas cominatórias estabelecidas na decisão interlocutória, em que pesem tenham sido impostos valores razoáveis, foram proferidos dois comandos de suspensão, vinculados a duas
astreintes
diversas, uma para o contrato de empréstimo e outra para o termo de cartão de crédito. Ocorre que, inexiste nos autos contrato de empréstimo vinculado ao Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado, ao menos, referente ao Banco BMG SA. A priori, o único contrato registrado ao benefício previdenciário da autora, do Banco agravante, é o cartão de crédito consignado, a não se justificar a imposição de duas
astreintes
distintas – e dois comandos de suspensão relativos ao mesmo contrato.

3
. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.